Tribunal: TJES
Processo: 5024582-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024582-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR

APELADO: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. OCULTAÇÃO DO EXECUTADO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução por intempestividade. O apelante requer o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa para que os embargos sejam considerados tempestivos e devidamente processados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar a regularidade da citação por hora certa e, como consequência, a tempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. As razões recursais, ao sustentarem a nulidade da citação, contrapõem-se diretamente ao fundamento central da sentença, que reconheceu a validade do ato citatório para declarar a intempestividade. Há, portanto, correlação lógica entre a decisão e o recurso, em atendimento aos incisos II e III do art. 1.010 e ao inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil.

MÉRITO: A conduta evasiva do executado, que se esquivou de inúmeras tentativas de citação pessoal, viola o princípio da boa-fé processual previsto no art. 5º do Código de Processo Civil. Não é lícito arguir a nulidade de um ato ao qual deu causa, em nítido comportamento contraditório vedado pelo brocardo
venire contra factum proprium
.

A citação por hora certa observou os requisitos legais. O Oficial de Justiça, que goza de fé pública, certificou detalhadamente as diversas diligências e a suspeita de ocultação do executado, cumprindo a exigência do art. 252 do Código de Processo Civil.

As formalidades do art. 253 do Código de Processo Civil foram preenchidas, com a intimação de pessoa encontrada no endereço profissional do executado sobre a data e hora designadas. A recusa em receber a contrafé não invalida o ato citatório, conforme expressa previsão do § 2º do art. 253 do Código de Processo Civil.

O marco inicial para a contagem do prazo de oposição dos embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação aos autos, nos termos do inciso II do art. 231, combinado com o art. 915, ambos do Código de Processo Civil. A declaração particular sobre a data da ciência efetiva não se sobrepõe à fé pública da certidão do Oficial de Justiça nem altera o termo inicial legal.

O mandado de citação por hora certa juntou-se aos autos da execução em 21/05/2024, de modo que o prazo de 15 dias úteis para opor embargos findou em 17/06/2024. O protocolo da peça em 18/06/2024 confirma a manifesta intempestividade, justificando a rejeição liminar dos embargos, com base no inciso I do art. 918 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação de OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões do recurso atacam diretamente o fundamento central da decisão recorrida, possibilitando a compreensão da controvérsia.

A parte que adota comportamento evasivo e dá causa à citação por hora certa não pode, posteriormente, arguir a nulidade do ato, em observância à boa-fé processual e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

É válida a citação por hora certa quando o Oficial de Justiça, diante da suspeita de ocultação do citando, cumpre as formalidades previstas nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil.

O prazo para oposição dos embargos à execução, em caso de citação por hora certa, inicia-se na data da juntada do mandado cumprido aos autos, conforme o inciso II do art. 231 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 5º; art. 85, §§ 1º, 2º e 11; art. 231, inciso II; art. 252; art. 253 e § 2º; art. 485, inciso IV; art. 915; art. 918, inciso I; art. 932, inciso III; art. 1.010, incisos II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024582-68.2024.8.08.0024

APELANTE: OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR

APELADO
: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR em face da r. sentença (Id. 14862084) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA, rejeitou liminarmente os embargos ante a sua intempestividade, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 918, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida (Id. 14862084) fundamentou-se na intempestividade dos embargos. O douto Magistrado de primeiro grau, ao compulsar os autos da Ação de Execução nº 5007668-94.2022.8.08.0024, verificou que o mandado de citação por hora certa foi juntado em 21/05/2024, iniciando-se o prazo para oposição dos embargos em 22/05/2024 e findando-se em 17/06/2024. Contudo, a peça de embargos foi protocolizada somente em 18/06/2024. O julgador rechaçou a alegação de irregularidade da citação, destacando que o embargante fora citado por hora certa após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, evidenciando manobras de ocultação. Ressaltou que o Oficial de Justiça, que goza de fé pública, certificou que o patrono do embargante fora intimado sobre a data e hora designadas para a citação, e que, na ocasião, o Sr. Gabriel Ruas, colega de escritório, recusou-se a receber o mandado e a contrafé. Concluiu, assim, pela validade do ato citatório, nos termos do art. 253 do CPC, e, por conseguinte, pela manifesta intempestividade dos embargos opostos.

Em suas razões recursais (Id. 14862085), o apelante, OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por hora certa. Argumenta que (i) a certidão do Oficial de Justiça é vaga e superficial, não tendo o executado assinado ou recebido a contrafé; (ii) a ciência efetiva da citação somente ocorreu em 27/05/2024, quando o Sr. Gabriel Ruas Prates, que atendeu o Oficial de Justiça, conseguiu lhe entregar a contrafé, conforme declaração anexada à inicial dos embargos (Id. 45070381); (iii) a data da juntada do mandado aos autos (21/05/2024) não representa a realidade dos fatos, prejudicando seu direito de defesa; e (iv) por se tratar de relação de consumo e ostentar a condição de hipossuficiente, deve ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a irregularidade da citação, com o consequente recebimento tempestivo dos Embargos à Execução e seu devido processamento no juízo de origem.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14862091, o apelado, CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA,
p
ugna pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer o
seu desprovimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar, em sede preliminar, a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a perquirir acerca da regularidade da citação por hora certa realizada nos autos da execução, questão da qual depende a aferição da tempestividade dos embargos.

I - DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, sem delongas, entendo que a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, contrastando-os com os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar o desacerto do provimento jurisdicional e a justificar o pedido de sua reforma ou anulação.

No caso em apreço, da leitura das razões recursais (Id. 14862085), observa-se que o apelante, embora de forma sucinta, expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada. A tese central do apelo reside na suposta nulidade da citação por hora certa, sustentando que a ciência inequívoca do ato somente teria ocorrido em 27/05/2024, o que tornaria tempestivos os embargos. Tal argumento contrapõe-se diretamente ao fundamento central da sentença, que reconheceu a validade do ato citatório e, a partir da data de juntada do mandado aos autos (21/05/2024), concluiu pela intempestividade da defesa do executado.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da decisão vergastada e as razões do apelo, o que permite a este órgão julgador compreender a controvérsia e delimitar o âmbito do efeito devolutivo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II - DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia, como dito, reside na aferição da tempestividade dos Embargos à Execução, o que, por sua vez, demanda a análise da validade do ato de citação por hora certa do executado, ora apelante.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento.

Como visto, a
sentença objurgada extinguiu os embargos por intempestividade, reconhecendo a validade da citação por hora certa e estabelecendo o termo inicial do prazo para a defesa a partir da juntada do respectivo mandado aos autos da execução. O apelante, por seu turno, busca desconstituir o ato citatório, alegando irregularidades formais e a ausência de ciência inequívoca na data certificada.

C
ontudo, a pretensão recursal esbarra em óbice
s
intransponíve
is, a começar pel
a manifesta e reprovável violação ao princípio da boa-fé processual,
haja vista
a deliberada esquiva
imotivada
do apelante às inúmeras tentativas de citação pessoal,
o que
ensejou, como consectário lógico e legal, a realização da citação ficta.
Desta maneira
, não lhe é lícito, agora, valer-se da própria torpeza para arguir a nulidade de um ato ao qual ele mesmo deu causa, em nítido comportamento contraditório, vedado pelo brocardo
venire contra factum proprium
.

Note-se, outrossim, estabelecer o
Código de Processo Civil, em seu artigo 5º, que "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". Tal cláusula geral impõe às partes um dever de lealdade e cooperação, vedando comportamentos que visem a entravar o regular andamento do feito.

No caso dos autos, a conduta do apelante durante a fase citatória na ação de execução (Processo nº 5007668-94.2022.8.08.0024) revela um padrão de comportamento evasivo, que culminou, de forma legítima, na citação por hora certa.

É o que
se extrai da detalhada certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (extraída do Id. 43546026 da execução),
na qual
o
servidor

relatou ter diligenciado
por diversas vezes no endereço profissional do executado, tent
ado
contato telefônico e por aplicativo de mensagens, sem obter qualquer retorno.
Consequentemente, a
suspeita de ocultação, requisito essencial para a citação por hora certa (art. 252, CPC), restou devidamente caracterizada e fundamentada pelo Oficial, que possui fé pública.

Transcrevo trechos da referida certidão para elucidar a questão:

"CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato, que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, em 17/04/2024, realizei duas diligências no escritório do executado, sendo atendido por pessoa que se identificou como Daniela.

Certifico que na oportunidade, solicitei que meu contato telefônico fosse repassado ao requerido. Certifico que diligenciei no dia 24/04/2024 às 11h19, novamente sendo atendido pela Sra. Daniela, a qual confirmou o repasse do telefone deste Oficial à pessoa do executado.

Certifico que renovei a solicitação para que o requerido entrasse em contato com este Oficial de Justiça. Certifico que também busquei contato com o executado via ligação telefônica no dia 22/04/2024 (sem êxito) e por mensagem de "whatsapp" nos dias 21/04 e 22/04/2024 (sem retorno). Certifico que diligenciei no dia 02/05/2024, às 13h30min, sendo atendido pelo Dr. Pierre Santos (advogado), o qual informou que o requerido não se encontrava.

Diante dos fatos narrados, da ausência de retorno do executado, havendo suspeita de que a parte se oculta deliberadamente para evitar a citação/intimação, INTIMEI O DR. PIERRE SANTOS (Advogado), designando-lhe hora certa para o dia 03/05/2024 às 13h30min, dando-lhe ciência que na ocasião, o requerido deve estar presente para ser citado na forma da lei."

O procedimento adotado pelo Oficial de Justiça cumpriu rigorosamente as formalidades legais previstas nos artigos 252 e 253 do CPC. Havendo suspeita de ocultação, o servidor da justiça intimou pessoa do escritório do executado, marcando dia e hora para a diligência. No dia e hora aprazados, não encontrando o citando, deu por feita a citação na pessoa de quem encontrou no local, o Sr. Gabriel Ruas, que, inclusive, se recusou a receber a contrafé, o que não invalida o ato, conforme expressa previsão do § 2º do art. 253 do CPC.

"Isto posto, ato contínuo, CITEI/INTIMEI OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR, de todos os termos da r. ordem, na pessoa de GABRIEL RUAS, o qual, se recusou a receber o mandado/contrafé. Por fim, diante da recusa, deixei os documentos em envelope lacrado, sob a porta do Escritório Jurídico."

A alegação do apelante de que só tomou ciência em 27/05/2024, com base em declaração particular do Sr. Gabriel Ruas, não tem o condão de infirmar a fé pública da certidão do Oficial de Justiça, nem de alterar o marco inicial para a contagem do prazo processual. A citação por hora certa é uma modalidade de citação ficta, e seus efeitos se aperfeiçoam com o cumprimento das formalidades legais, e não com a ciência efetiva do réu que se oculta.

Permitir que o executado, após frustrar deliberadamente as tentativas de citação pessoal, venha a juízo arguir a nulidade do ato citatório com base na data em que, convenientemente, alega ter recebido a contrafé, seria premiar a má-fé e a deslealdade processual, em flagrante desrespeito ao já mencionado princípio do
venire contra factum proprium
.

Ademais, o prazo para a oposição dos embargos à execução, na hipótese de citação por hora certa, inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, nos termos do art. 231, II, c/c art. 915, ambos do CPC.

Em análise aos autos da ação de execução, notei, pela certidão colacionada no Id. 43544949, que o mandado de citação e a respectiva certidão lavrada pelo Oficial de Justiça foram juntados nos autos em 21.05.2024, o que se confirmou pelos Ids. 43546026 e 43546030.

Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos embargos iniciou-se em 22/05/2024 e, considerando os feriados e pontos facultativos informados na certidão de Id. 14861876, findou-se em 17/06/2024. Tendo os embargos sido protocolizados apenas em 18/06/2024 (Id. 14861857), sua intempestividade é manifesta, não merecendo qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

III – DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade.

Em atenção ao disposto no art. 85, §
§ 1º, 2º e
11, do CPC,
fixo
os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante,
em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
já considerado
o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.